Tribunal: TJDFT
Processo: 0714652-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714652-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIR KALD QBAR, Z. K. Q. REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA PEREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA AGRAVADO: EMIR KALD QBAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por S.K.Q e Z.K.Q. contra decisão na ação de inventário de no 0761730-19.2021.8.07.0016, rejeitou pedido de reconsideração dos terceiros interessados, ora agravantes, e manteve a sentença proferida no ID 154213092, que homologou pedido de desistência manifestado pelos herdeiros. Nas razões recursais os agravantes informam serem credores do herdeiro E.K.Q., estando o crédito penhorado no rosto dos autos, e, por isso, não concordam com a extinção do processo judicial de inventário. Defendem a impossibilidade de extinção do processo de inventário, sem anuência dos credores, quando há penhora registrada no rosto dos autos. Ao final requerem a tutela de urgência para que seja sobrestada a sentença proferida nos autos de origem e, no mérito, pugnam pela reforma da sentença, por meio do acolhimento do pedido de reconsideração, prosseguindo-se o processo de inventário com a habilitação dos credores. Não recolhem preparo. Brevemente relatado, passo a decidir. O presente recurso é manifestamente inadmissível, não devendo ser conhecido, conforme previsão do artigo 931, III, do Código de Processo Civil. A decisão recorrida não possui cunho decisório, limitando-se a responder pedido de reconsideração dos terceiros interessados, informando a preclusão do pedido de habilitação dos agravantes nos autos e mantendo a sentença que extinguiu a ação de inventário. Deve-se destacar que o pedido de reconsideração, a despeito de consistir em subterfúgio válido a provocar o poder judiciário a revisar seus atos, não substitui o recurso próprio cabível contra as decisões e sentenças, além de não suspender, interromper, renovar ou reabrir o prazo para a interposição do recurso adequado. Extrai-se das razões recursais e dos pedidos formulados que o agravo de instrumento tem por objeto, em verdade, por vias transversas, a reforma da sentença proferida nos autos do processo de inventário de origem, que é ato recorrível por apelação, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO ANTERIOR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. Pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 2. Se o agravo de instrumento se volta contra decisão que manteve o conteúdo de decisão pretérita, era contra essa decisão que deveria ter se insurgido o recorrente, e não contra a que se limitou a manter a anterior, a essa altura já alcançada pela preclusão temporal. 3. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1661227, 07067478920198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 19 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora